Tribunal: TJSP
Processo: 2190197-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação do embargante de que a sua citação foi inválida, o que acarretava a nulidade do processo – Matéria que não foi analisada na decisão agravada e, consequentemente, não poderia ser examinada no acórdão embargado – Questão que deverá, inicialmente, ser alegada perante o Juízo de primeiro grau, a fim de evitar supressão de instância - Ausência das hipóteses

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação do embargante de que a sua citação foi inválida, o que acarretava a nulidade do processo – Matéria que não foi analisada na decisão agravada e, consequentemente, não poderia ser examinada no acórdão embargado – Questão que deverá, inicialmente, ser alegada perante o Juízo de primeiro grau, a fim de evitar supressão de instância - Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados, neste aspecto.
OBSCURIDADE – Alegação de obscuridade no acórdão embargado, no qual deixou de esclarecer que os descontos ocorreriam no salário líquido do executado – Ocorrência - Alteração no tópico final do acórdão, para constar que o desconto, em folha de pagamento, será de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do executado – Embargos acolhidos, neste aspecto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.